Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. NULIDADE. EXCLUSÃO DE FIADOR. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECONSIDERADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo em face da interposição de recurso inadequado.
2. Demonstrado ter sido a parte induzida pelo juízo de origem a interpor recurso inadequado, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impondo-se a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do recurso de apelação.
3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda.
4. Verificando-se ter sido a parte agravada a responsável pela invalidade do contrato de fiança, há de se reconhecer que também deu causa à inclusão de parte ilegítima no polo passivo da execução, razão pela qual deve responder pelo ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.